Tribunal: TJMT
Processo: 1013784-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1013784-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: JULIANO TRAMONTINA E CARLOS ALBERTO KOCH
PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE SILVÉRIO
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JULIANO TRAMONTINA E CARLOS ALBERTO KOCH, ora advogados, em favor do paciente FERNANDO HENRIQUE SILVÉRIO, que fora preso em flagrante na data de 29.07.2021, por ter praticado, em tese, os delitos previstos nos arts. 56 da Lei no 9.605/98, art. 147 do Código Penal e art. 19 da Lei 3688/41.
Aduz o impetrante que há ilegalidade na ação policial pela ausência de fundada suspeita para abordagem do paciente, pois diferente do alegado pelos policiais não houve o acompanhamento (perseguição) do paciente por um percurso de 3 km até que pudesse ser abordado, na realidade, de acordo com as imagens de câmeras de segurança do local, a “perseguição” durou somente 6 (seis) segundos e assim que houve o alerta o paciente encostou o veículo e colaborou com as autoridades.
Argumenta que não há fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois o decreto se pautou em um suposto crime de ameaça, de menor potencial ofensivo, em face do Ten. Cel. PM Flávio Ramalho.
Esclarece que o paciente não proferiu qualquer ameaça contra a autoridade policial citada e que não há, no caso, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Pontua que o acusado é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo, emprego, não faz parte de organização criminosa ou mílicia e não foi preso portando arma de fogo de uso restrito, de modo que faz jus a responder o processo em liberdade.
Argumenta que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal, que somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal, não havendo nenhuma dessas hipóteses no presente caso.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que faça cessar o alegado constrangimento, no sentido de conceder a liberdade ao paciente, ante ante a inexistência de risco para à sociedade, processo e Estado, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram documentos.
É o relatório.
DECIDO.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Com efeito, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, na audiência de custódia exarou:
“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa de FERNANDO HENRIQUE SILVERIO, atribuindo ao autuado a prática, em tese, tipificado(s) no(s) pelos delitos previstos nos arts. 56 da Lei no 9.605/98, art. 147 do Código Penal e art. 19 da Lei 3688/41.
[...]
In casu, entendo que a prisão preventiva do autuado se mostra necessária, vez que o autuado ao ser abordado em via pública pela Policia Militar, face estar transitando em atitudes suspeitas, não cumpriu a ordem de parar e tentou evadir em alta velocidade, vindo a cumprir a ordem policial somente após andar mais de três quilômetros. Verifica-se do APF que o autuado possuía em seu veículo cinco caixas de aparelho de radio analógico MOTOTRBO novos de modelo DEM 400 136-174M 45W AD analog, UM TASER DE 5000K VOLT portátil, um soco inglês de ferro, dois frascos de DURATESTON PLUS GOLD DE 250 MG/ML, um cassetete de madeira, uma caixa de defensivo agrícola standak top tratamento de sementes de 20l lote 315-19-10150 código 58984614 ( de origem não comprovada), um celular IPHONE de cor cinza com capa preta.
Verifica-se ainda que após a abordagem policial o autuado proferiu ameaças ao Tenente Coronel Ramalho, afirmando “EU NÃO QUERIA MEXER COM ESSE FLAVIO RAMALHO NÃO, MAS AGORA VOU TER QUE TOMAR PROVIDENCIAS", o que demostra que o autuado possui uma personalidade violenta e desequilibrada e que liberdade coloca em risco a ordem pública, bem como a segurança a vítima, que conforme o próprio autuado relatou, mora no mesmo prédio que ele.
Ademais, não há como presumir nesse momento que as ameaças perpetradas a um policial de alta patente da cidade não possa vir a ser concretizada, já que o autuado demostrou possuir uma conduta nociva ao convívio social.
Não é demais ressaltar que cidadão comum não anda com soco inglês, taco de madeira e maquina de choque na rua, o que coloca em cheque as intenções do autuado, já que a Policia Militar foi acionada via CUPOM face as atitudes suspeitas do veículo, vejamos:
[...]
Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva do autuado FERNANDO HENRIQUE SILVERIO, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.” - Id. n.o 96357472.
Da análise permitida a essa fase de cognição sumária, observa-se que, no caso, a medida prisional não se mostra proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto, que denota, em tese, menor potencial ofensivo, a demandar medidas cautelares menos gravosas.
De acordo com o Art. 312 do CPP “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
E, nos termos do art. 313 do mesmo regramento processual, a prisão preventiva será admitida mediante algumas condições, senão vejamos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)."
Veja que estas condições são alternativas, portanto a observância de qualquer de suas hipóteses enseja a prerrogativa de se decretar ou não a prisão preventiva.
No caso, conforme se denota da audiência de custódia, ao paciente foram imputadas as condutas previstas nos arts. 56 da Lei no 9.605/98, art. 147 do Código Penal e art. 19 da Lei 3688/41, sendo que para estas a penalidade máxima privativa de liberdade não ultrapassa 04 anos.
Para melhor elucidação:
Lei no 9.605/98
“Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”
CÓDIGO PENAL
“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.”
Lei no 3.688/41
“Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade:
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.”
Com efeito, mesmo que suspeita a conduta do paciente, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se inserindo a hipótese em alguma das previsões contidas nos incisos do artigo 313, do Código de Processo Penal, e seu parágrafo único, não há como manter a segregação cautelar do sujeito, fato que torna imperativa a concessão da liberdade.
A propósito:
“HABEAS CORPUS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALMEJADA REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PROCEDÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Dentre as hipóteses previstas no art. 313, I, do CPP, para decretar- se a prisão preventiva, impõe-se que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos , situação que não ocorre na espécie, haja vista, ser o paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB, cuja pena máxima cominada é inferior a 4 anos . Ademais, trata-se de paciente tecnicamente primário (art. 313, II, do CPP), sendo a cautelar extrema desproporcional e desarrazoada frente às peculiaridades do caso concreto”. (N.U 1019684-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)
Em razão dos argumentos acima expostos, DEFIRO a liminar para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS ao paciente, sujeitando-o, contudo, às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP, determinando, ainda: I-) manter paradeiro certo no processo; II-) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo processante; III-) comparecer em juízo quando convocado; IV-) proibição de se ausentar da Comarca que reside por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e V-) não se envolver em qualquer tipo de delito - tudo sob pena de prisão.
Além da medida acima determinada, pode o Juiz de primeira instância aplicar outras que julgar convenientes ao caso concreto.
Expeça-se Alvará de Soltura.
Encaminhem-se os autos à Secretaria competente para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 01 de Agosto de 2021.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista